Tribunal: TRF3
Processo: 5006094-41.2024.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
894/1006)

5006094-41.2024.4.03.6102

Intimação via sistema Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

Intimação via sistema DATA: 18/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006094-41.2024.4.03.6102

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: SILVANA ALMEIDA CINTRA

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: IZABEL CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA - SP107931-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE - SP109631-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RÉ CITADA POR HORA CERTA. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CURADORIA ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. ART. 1.026, §2o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. ANULAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela embargante, representada pela Defensoria Pública da União na qualidade de curadora especial, contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução de título extrajudicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenou-a ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução, com suspensão da exigibilidade na forma do art. 98, §3o, do CPC.

2. A sentença que rejeitou embargos de declaração opostos pela embargante impôs multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.026, §2o, do CPC.

3. A apelante sustenta a impossibilidade de condenação em honorários quando a Defensoria Pública atua como curadora especial e a inexistência de caráter protelatório dos embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios quando a parte vencida é citada fictamente e representada pela Defensoria Pública da União como curadora especial; e (ii) saber se é legítima a imposição de multa por embargos de declaração, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC, quando ausente caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 85 do CPC estabelece que a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor.

6. A atuação da Defensoria Pública da União como curadora especial decorreu da citação ficta da parte ré.

7. A jurisprudência reconhece ser cabível a condenação da parte vencida em honorários advocatícios, ainda que citada fictamente e representada por curador especial.

8. No caso, os embargos à execução foram julgados improcedentes. A condenação em honorários foi fixada no percentual de 10% sobre o valor da execução, com observância da suspensão prevista no art. 98, §3o, do CPC.

9. Quanto à multa aplicada em sede de embargos de declaração, verifica-se que o recurso foi oposto para suprir omissão relacionada às particularidades da curadoria especial exercida pela Defensoria Pública da União.

10. Não se evidencia intuito de rediscussão do mérito. Não se caracteriza, portanto, hipótese de embargos manifestamente protelatórios.

11. A multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC exige a demonstração de caráter protelatório, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido para anular a multa imposta na sentença que rejeitou os embargos de declaração, mantida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Tese de julgamento: “1. É cabível a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que citada fictamente e representada pela Defensoria Pública da União na qualidade de curadora especial. 2. A multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC exige a demonstração do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração. 3. A oposição de embargos de declaração para suprir omissão, sem rediscussão do mérito, não autoriza a aplicação da multa.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 85; CPC, art. 98, §3o; CPC, art. 487, I; CPC, art. 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3R, Apelação Cível, Processo no 50000535920184036105, 1a Turma, Rel. Des. Fed. Helio Egydio de Matos Nogueira, j. 18/02/2021, DJF3 23/02/2021; TRF2R, Apelação Cível, Processo no 00169954120084025101, Rel. Des. Fed. Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, j. 11/06/2013, publ. 05/07/2013; TRF5, AC 200780000068469, Rel. Des. Fed. Geraldo Apoliano, Terceira Turma, DJE 10/11/2011.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006094-41.2024.4.03.6102

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: SILVANA ALMEIDA CINTRA

ADVOGADO do(a) APELADO: IZABEL CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA - SP107931-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE - SP109631-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal CARLOS FRANCISCO (Relator): Trata-se de apelação interposta por SILVANA ALMEIDA CINTRA, representada pela Defensoria Pública da União (curadora especial), em face de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e condenou-a ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da execução. Além disso, em sede de embargos de declaração opostos pela apelante, condenou-a a pagar à embargada multa correspondente a um por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o, CPC.

Em suas razões, a apelante alega que não cabe condenação de honorários advocatícios quando a Defensoria Pública atua como curadora especial. Insurge-se, também, contra a imposição da multa em sentença proferida nos Embargos de Declaração por ela opostos, pois o recurso em tela não buscou rediscutir a matéria fática apresentada nos autos, ou seja, não teve cunho protelatório.

Com contrarrazões, vieram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal CARLOS FRANCISCO (Relator): A Defensoria Pública da União, na qualidade de curadora especial, ajuizou embargos à execução de título extrajudicial em favor de SILVANA ALMEIDA CINTRA, citada por hora certa (citação ficta), a fim de impugnar a cobrança judicial da dívida oriunda da Cédula de Crédito Bancário de Limites Rotativos no 1676003000025520.

Os embargos à execução foram julgados improcedentes, razão pela qual a embargante foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, observando-se a suspensão prevista no artigo 98, §3o, do CPC.

Em suas razões de apelo, a apelante alega que não cabe a condenação em honorários advocatícios quando a Defensoria Pública da União atuar como curadora especial.

Ora, prescreve o artigo 85 do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

A jurisprudência firmou-se no sentido de ser cabível a condenação da parte vencida, ainda que citada fictamente e representada por curador especial, nas verbas de sucumbência.

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. RÉU CITADO FICTAMENTE. CURADORA ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO ACERCA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.CONDENAÇÃO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS POSSIBILIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. A jurisprudência está pacificada no sentido de que o pedido formulado por pessoa jurídica deve vir instruído com provas, que efetivamente demonstrem a falta de recursos capazes de arcar com os custos e as despesas do processo. (Súmula n. 481/STJ)

2. O fato de não ter se apresentado aos autos e passar a ser defendida pela DPU em razão de sua inércia, não tem o condão de fazer presumir a miserabilidade da parte nem a exime de arcar com os ônus sucumbenciais, já que vencida em maior parte na demanda.

3. Na hipótese de procedência da demanda é cabível a condenação da parte vencida, ainda que citada fictamente e representada por curador especial.

4. Apelação não provida.

(TRF3R; APELAÇÃO CÍVEL; Processo no 50000535920184036105; 1a Turma; Data: 18/02/2021; Data da Publicação: 23/02/2021; e - DJF3 Judicial 1 DATA: 23/02/2021 ; Relator: Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA).

EXECUÇÃO. FINANCIAMENTO. FINEP. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE. APELAÇÃO DA DPU DESPROVIDA. CONDENAÇÃO DA EMPRESA REVELL EM HONORÁRIOS. CABIMENTO. APELAÇÃO ADESIVA DA FINEP PROVIDA.

(...)

4 - Passa-se à análise da apelação adesiva da FINEP, a qual pretende a condenação da embargante em honorários advocatícios. A pretensão recursal merece acolhida, pois aqui não se tratou de concessão de gratuidade de justiça, tendo atuado a defensoria como curadora de réu revel. Desta forma, cabível se apresenta a condenação da executada em honorários advocatícios de sucumbência. Verifique-se: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CONCESSÃO. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RÉUS REVÉIS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO FUNCIONANDO NA QUALIDADE DE CURADORA ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. NÃO EXCESSIVIDADE. 1. A CEF ajuizou Ação Monitória visando ao pagamento de dívida, no valor de R$ 29.802,28 (vinte e nove mil, oitocentos e dois reais e vinte e oito centavos), contraída pelos ora Apelantes, em virtude da inadimplência relativa ao contrato de Cédula de Crédito Bancário - Cheque Empresa CAIXA, celebrado entre as partes. 2. Na Sentença recorrida, foi julgada parcialmente procedente a Ação Monitória, no sentido de condenar os então Embargantes ao pagamento da dívida principal, acrescida de encargos moratórios relativos a honorários advocatícios e comissão de permanência, e excluído o valor relativo à taxa de rentabilidade. 3. Conforme dispõe o art. 134, da CF, a Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5o, LXXIV. Ademais, a Lei n.o1.060/50 determina, em seu art. 1o, que os poderes públicos federal e estadual, independente da colaboração que possam receber dos municípios e da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, concederão assistência judiciária aos necessitados, que, conforme o inciso III, do art. 3o, da citada Lei, compreende a isenção dos honorários de advogados e peritos. Daí, dir-se-ia, por consectário lógico, que aqueles usuários da Defensoria Pública estariam isentos do pagamento de honorários advocatícios e periciais. 4. Na presente hipótese, no entanto, em tendo sido frustrado o Mandado de Citação, por não ter o Oficial de Justiça encontrado os ora Apelantes nos endereços que haviam sido informados pela CEF, em sua exordial, e, após diligências infrutíferas no sentido de localizá-los, foi deferido o pedido de Citação via Edital. 5. Verifica-se, portanto, que funcionou a d. DPU, 'in casu', na qualidade de curadora especial dos ora Apelantes, já que revéis citados por Edital - tal qual previsão do inciso II, do art. 9o, do CPC -, e não por uma questão de hipossuficiência financeira daqueles. 6. Além disso, contrariando o disposto no 'caput' do art. 4o da Lei n.o 1.060/50, não houve afirmação, pelos ora Apelantes, de que não estariam em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, posto que, como já referido, foram revéis. Dos autos, tampouco se colhe qualquer documento neste sentido, de modo que, via de consequência, é de se negar a Assistência Judiciária Gratuita. 7. Por fim, tem-se que não se apresentam excessivos os honorários advocatícios a que foram condenados os Apelantes, dado que foram fixados dentro do limite legal, de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, segundo a dicção do parágrafo 3o, do art. 20, do CPC. 8. Apelação improvida. (AC 200780000068469, Desembargador Federal Geraldo Apoliano, TRF5 - Terceira Turma, DJE - Data::10/11/2011 - Página::142.) 5 - Apelação da HOTELCO ADMINISTRACAO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA desprovida. Apelação adesiva da FINEP provida.

(TRF2R; APELAÇÃO CÍVEL; Processo no 00169954120084025101; Data: 11/06/2013; Data da publicação: 05/07/2013; Relator: ALUISIO GONCALVES DE CASTRO MENDES)

Assim, não há óbice à condenação da apelante em verba honorária, ainda que representada pela Defensoria Pública da União, como curadora especial.

Quanto à imposição da multa em sede de embargos de declaração, razão assiste à apelante.

A sentença, ao apreciar o aludido recurso, foi exarada nos seguintes termos:

“...A sentença embargada analisou expressamente a questão relativa à regularidade do procedimento de execução extrajudicial, concluindo pela observância dos requisitos legais e contratuais. A fundamentação da sentença abordou a evolução do débito e a composição dos encargos, rechaçando a tese de abusividade. O que a embargante pretende, na verdade, é a reapreciação do mérito da causa, com a reanálise das provas e dos argumentos já deduzidos e devidamente enfrentados na sentença. O simples descontentamento com a conclusão do julgado não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam a funcionar como sucedâneo recursal.”

Ao contrário do que discorrido na sentença, o recurso em tela foi oposto tão somente para sanar a omissão do julgado concernente a não observância das particularidades inerentes à curadoria especial exercida pela Defensoria Pública da União. Logo, a embargante não buscou com o recurso rediscutir o mérito da causa.

Desse modo, reformo, em parte, a sentença que apreciou os embargos de declaração (id 350974580) para anular a multa, fundamentada no artigo 1.026, §2o, CPC, que fora indevidamente imposta à apelante.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação para anular a multa imposta à apelante pela sentença que rejeitou os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RÉ CITADA POR HORA CERTA. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CURADORIA ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. ART. 1.026, §2o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. ANULAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela embargante, representada pela Defensoria Pública da União na qualidade de curadora especial, contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução de título extrajudicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenou-a ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução, com suspensão da exigibilidade na forma do art. 98, §3o, do CPC.

2. A sentença que rejeitou embargos de declaração opostos pela embargante impôs multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.026, §2o, do CPC.

3. A apelante sustenta a impossibilidade de condenação em honorários quando a Defensoria Pública atua como curadora especial e a inexistência de caráter protelatório dos embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios quando a parte vencida é citada fictamente e representada pela Defensoria Pública da União como curadora especial; e (ii) saber se é legítima a imposição de multa por embargos de declaração, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC, quando ausente caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 85 do CPC estabelece que a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor.

6. A atuação da Defensoria Pública da União como curadora especial decorreu da citação ficta da parte ré.

7. A jurisprudência reconhece ser cabível a condenação da parte vencida em honorários advocatícios, ainda que citada fictamente e representada por curador especial.

8. No caso, os embargos à execução foram julgados improcedentes. A condenação em honorários foi fixada no percentual de 10% sobre o valor da execução, com observância da suspensão prevista no art. 98, §3o, do CPC.

9. Quanto à multa aplicada em sede de embargos de declaração, verifica-se que o recurso foi oposto para suprir omissão relacionada às particularidades da curadoria especial exercida pela Defensoria Pública da União.

10. Não se evidencia intuito de rediscussão do mérito. Não se caracteriza, portanto, hipótese de embargos manifestamente protelatórios.

11. A multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC exige a demonstração de caráter protelatório, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido para anular a multa imposta na sentença que rejeitou os embargos de declaração, mantida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Tese de julgamento: “1. É cabível a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que citada fictamente e representada pela Defensoria Pública da União na qualidade de curadora especial. 2. A multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC exige a demonstração do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração. 3. A oposição de embargos de declaração para suprir omissão, sem rediscussão do mérito, não autoriza a aplicação da multa.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 85; CPC, art. 98, §3o; CPC, art. 487, I; CPC, art. 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3R, Apelação Cível, Processo no 50000535920184036105, 1a Turma, Rel. Des. Fed. Helio Egydio de Matos Nogueira, j. 18/02/2021, DJF3 23/02/2021; TRF2R, Apelação Cível, Processo no 00169954120084025101, Rel. Des. Fed. Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, j. 11/06/2013, publ. 05/07/2013; TRF5, AC 200780000068469, Rel. Des. Fed. Geraldo Apoliano, Terceira Turma, DJE 10/11/2011.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão